Tribunal: STF
Processo: RE 89745
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
- FEPASA. Ferroviários absorvidos das antigas Ferrovias paulistas. Aposentados ou pensionistas que pleiteam vantagens de natureza estatutária, decorrentes do antigo Estatuto dos Ferroviários das Estadas de Ferro de Propriedade e Administração do Estado de São Paulo. Competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.